Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-67.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800033-67.2021.8.14.0094

APELANTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. alegação de atipicidade da conduta. anpp formulado após recebimento da denúncia. impossibilidade. pedido de absolvição fundado em atipicidade da conduta. arma desmuniciada. crime de perigo abstrato. desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Wanderlan dos Santos Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa. Preliminarmente, pleiteia a aplicação retroativa de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, alega atipicidade da conduta sob o fundamento de ausência de munição no armamento apreendido.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) possibilidade de aplicação retroativa do ANPP após o recebimento da denúncia; (ii) verificação da tipicidade da conduta no porte de arma de fogo de uso restrito desmuniciada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que o ANPP é inviável após o recebimento da denúncia, conforme o princípio “
tempus regit actum”.

3.1. O porte de arma de fogo de uso restrito constitui crime de perigo abstrato

sendo suficiente a posse ou transporte em desacordo com a regulamentação legal, independentemente do estado de munição ou de eficácia ao bem jurídico tutelado, que é a segurança pública. 3.2. As provas – laudo pericial, auto de apreensão e confissão do réu – demonstram a materialidade e a autoria do delito, afastando a tese de ausência de tipicidade.

IV. dispositivo e tese

4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Não se admite a aplicação retroativa do ANPP após o recebimento da denúncia. 2. O porte de arma de fogo de uso restrito configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de munição para a tipicidade da conduta."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 2.096.684/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024.;
TJPA - 9002334, 9002334, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13;
STJ, AgRg no HC nº 669.844/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJPA, Apelação Criminal nº 0002842-97.2020.8.14.0094, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior,
2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, tipificado no art.
16, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 10.826/2003,
ao cumprimento da pena
de 03 (três) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

O réu permaneceu em liberdade durante todo o trâmite processual.

Assim é a denúncia (ID 17304054):

“Descrevem os autos que, na data de 16 de janeiro de 2021, por volta das 14h15, policiais militares realizava rondas ostensivas nesta urbe, quando, no perímetro da Rua Magalhães Barata, bairro Pina, depararam-se com o veículo FORD/FIESTA, placa JVD 7925-PA, em movimentação suspeita, ocasião em que decidiram interceptar o carro.

Abordados, os passageiros do veículo, isto é, os denunciados FABIANO ALVES DOS SANTOS e WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA foram revistados, oportunidade em que foi encontrada uma arma de fogo, do tipo fuzil de fabricação Russa, marca AK47, ano 1970, além de 01 (um) carregador sem munição e 02 (dois) aparelhos celulares, das marcas MIUI e SANSUNG GALAXY.

Na ocasião, os denunciados informaram a equipe policial que a arma de fogo apreendida seria vendida pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que foi ratificado pelos denunciados perante a autoridade policial.

O armamento apreendido foi encaminhado para análise pericial, restando o aguardo do respectivo laudo, enquanto os aparelhos celulares encontrados em poder dos denunciados aguardam ordem judicial para análise de dados.

Da conjuntura dos autos, observa-se que os denunciados foram surpreendidos portando arma de fogo de uso restrito, o que restou evidenciado pelo auto de apreensão e apresentação, bem como pela requisição de perícia presente nos autos. Agindo assim, os denunciados incorreram no crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 10.826/2003.”

Na
sentença
(ID 17304230), o juízo de primeiro grau condenou apenas o réu WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, entendendo que não havia provas suficientes para demonstrar o envolvimento consciente de FABIANO ALVES DOS SANTOS no transporte da arma. Em contrapartida,
WANDERLAN

confessou em juízo
que havia aceitado
transportar a arma
a pedido de um terceiro, sob promessa de
pagamento

de R$ 2.000,00

Nas
razões de apelação
(ID 17922588), a defesa de WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA requer,
preliminarmente,
o
retorno
dos autos ao
Ministério Público
para análise de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, alegando que o apelante preenche os requisitos necessários para tal acordo. No
mérito
, pleiteia a
absolvição
. Sustentando que a arma estava desmuniciada, o que, segundo a defesa, afastaria a
tipicidade da conduta
, invocando o princípio do

in dubio pro reo.

Em
contrarrazões
(ID 20387921), o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da condenação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo
“
conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal.”
(Textual) (ID 21285975)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.Do pedido preliminar:

1.1 Da
Possibilidade de Realização do Acordo de Não Persecução Penal

Aduz o apelante, a
possibilidade de realização do acordo de não persecução penal
, considerando as condições subjetivas favoráveis do réu, além de não ter havido emprego de violência ou grave ameaça no crime em tela.

Incabível este pleito.

A jurisprudência do STJ e deste próprio TJPA convergem no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o
acordo de não persecução penal
seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019,
desde que ainda não recebida a denúncia
,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306, CAPUT, DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. PLEITO FORMULADO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/Pa, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (CTB), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da habilitação por 02 (dois) meses, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
A defesa recorre, alegando que o apelante não teve oportunidade de firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, pleiteando a anulação ou reforma da sentença.
O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Discussão acerca da preclusão do pedido de Acordo de Não Persecução Penal após a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR (ACÓRDÃO) (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0002842-97.2020.8.14.0094 – Relator(a): Leonam Gondim da Cruz Junior – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024)”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia
. 2. Ao acolher a proposta de afetação do Tema Repetitivo n. 1.098, a Terceira Seção decidiu que "não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade" (ProAfR no REsp n. 1.890.343/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 15/6/2021). 3. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913 também não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior que tratem da questão. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC n. 669.844/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022.)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9002334, 9002334, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

Deste último acórdão, inclusive, peço vênia para transcrever o excerto, que bem explica o ponto em questão:

“(...) Assim, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia. (...)

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. (...)

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (...)”

Nesses termos,
afasto a preliminar
e passo ao exame do mérito recursal.

2. Mérito:

2.1 Do pleito absolutório.

A defesa postula, no mérito, pela absolvição do réu, sob a
alegação de atipicidade da conduta
. Sustenta o recorrente que o
armamento
encontrado estava
desmontado
,
sem munição
, e que,
por isso
,
inexistiria ofensa concreta
ao bem jurídico tutelado.

Na análise das provas, verifica-se que os depoimentos colhidos confirmam que o apelante foi encontrado na posse de um
fuzil de fabricação russa
, modelo AK-47, semi-automático, com potencial lesivo comprovado pelo laudo balístico juntado aos autos (fl. 304). Esse elemento técnico é corroborado pelos relatos das testemunhas:

- PM Rogério Rodrigues:
“[...] O fuzil foi encontrado embaixo do banco, com carregador, mas sem munição. Um dos acusados confessou que pretendia vender a arma por 25 mil reais.”

- PM Nilson:
“[...] O armamento estava em um saco, debaixo do banco traseiro. Foi relatado que seria vendido por 30 mil reais.”

Ainda, o
próprio interrogatório
de
Wanderlan
reforça a narrativa de que o transporte da arma visava fins ilícitos, ao admitir que a conduzia para vendê-la.

Nessa esteira, e como bem apontado no parecer ministerial:
“As ações praticadas pelo apelante são de perigo abstrato, não se exigindo prova efetiva da exposição da coletividade ao risco, nem necessita de real prejuízo para a tipificação, bastando que o suspeito tenha sido flagrado na posse de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, pois o bem jurídico tutelado pela norma especial é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física.”.

Ademais, cumpre destacar que o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 configura
crime de

perigo abstrato
, sendo suficiente, para a tipificação, o porte ou transporte da arma de fogo sem autorização ou em desacordo com a regulamentação legal. Conforme a jurisprudência pacífica, a potencialidade lesiva ou o estado de municiamento do armamento é irrelevante, dado que a norma visa tutelar a segurança pública e a paz social, independentemente da ocorrência de dano concreto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14 DA LEI N. 10.826/2003 E 386, III, DO CPP. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE NÃO INDICAM FLEXIBILIZAÇÃO. PORTE EM CONTEXTO DE BRIGA COM DISPAROS ANTECEDENTES.

1. Quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou, ainda, com a reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu no caso.

2. Esta Corte, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

2.1. No caso, contudo, a situação dos autos não contempla a flexibilização aludida, notadamente porque as circunstâncias da prisão indicam a existência de reprovabilidade exacerbada, extraída do fato de que o porte ilegal de munição se encontra no contexto de uma briga entre grupos rivais na qual houve disparos de arma de fogo em local público, como assentado na sentença condenatória.

2.2. Ademais, não é possível acolher a tese defensiva de que não estaria comprovada a participação do agravante na situação acima narrada, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.096.684/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024.)”

Assim, o argumento de ausência de perigo concreto não se sustenta, pois o tipo penal não demanda comprovação de lesividade efetiva, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo legal, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, entendo que não há elementos que justifiquem a absolvição do recorrente. A materialidade do delito foi robustamente demonstrada pelo laudo balístico e pela apreensão da arma, enquanto a autoria está comprovada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu. A tese de atipicidade da conduta esbarra na natureza do crime de perigo abstrato.

Nesses termos,
rechaço a preliminar
, e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter
inabalada a sentença
que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 10.826/2003.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024